Tribunal: STF
Processo: EP 165
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, julgada procedente para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e golpe de Estado (359 M do Código Penal).
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES.
A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA DO RÉU. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Ausência de interposição de recursos pela defesa do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES. Transcurso do prazo recursal contra o acórdão condenatório.
2. Inadmissibilidade de qualquer recurso manifestamente incabível, inclusive os embargos infringentes. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.
3. Certificação do trânsito em julgado. Imediato cumprimento da decisão condenatória. Início do cumprimento de pena.
4. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA no sentido de DECLARAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE AÇÃO PENAL E DETERMINAÇÃO DO IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES.
(AP 2668 ED-sétimos-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/12/2025)

É o relatório. DECIDO.

Considerando a determinação do início do cumprimento da pena privativa de liberdade de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES (CPF 025.189.637-40), assim como considerando que o réu condenado se evadiu do distrito de culpa e as informações no sentido de que ele se encontra nos Estados Unidos da América, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO:

    1) à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES (CPF 025.189.637-40), nos termos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América e respectivo Protocolo Adicional (Decreto 55.750/65), e da Lei 13.445/17.
Nos termos da Lei 13.445/17, a documentação deve conter indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso, a identidade do extraditando e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e sua prescrição.
Toda a documentação deverá ser encaminhada no original, em português, e traduzida oficialmente para o inglês, idioma oficial dos Estados Unidos da América, e acompanhada do formulário para pedido de extradição disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública devidamente preenchido (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/cooperacao-internacional/extradicao/documentos-necessarios-para-o-pedido-de-extradicao).

Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente